Tribunal: TJSP
Processo: 2114374-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. Decisão agravada que determinou prosseguisse a execução em face dos sócios e das empresas coligadas à devedora originária, que está em recuperação judicial. Hipótese em que o respectivo plano, já aprovado, abrange o débito exequendo, e implica novação da dívida objeto. Imperiosa extinção da execução contra a recuperanda, ex vi do art. 59, caput, da Lei

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. Decisão agravada que determinou prosseguisse a execução em face dos sócios e das empresas coligadas à devedora originária, que está em recuperação judicial. Hipótese em que o respectivo plano, já aprovado, abrange o débito exequendo, e implica novação da dívida objeto. Imperiosa extinção da execução contra a recuperanda, ex vi do art. 59, caput, da Lei no 11.101/05. Continuidade em face daqueles que foram incluídos no polo passivo em razão da desconsideração da personalidade jurídica, que, em tese, poderia ser admitida, a partir da interpretação extensiva do Tema 885 do STJ. Especial circunstância do plano de recuperação judicial ter sido aprovado "antes" do deferimento da desconsideração que, no entanto, afasta essa conclusão, a determinar a extinção do processo também em relação aos sócios e às empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico da recuperanda. Limite temporal especificamente estabelecido. Precedentes do STJ, da Corte e desta Câmara. Extinção nos termos do art. 924, III, do CPC. Sucumbência formatada a partir da causalidade. Decisão reformada. Recurso provido.